Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-14.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000828-14.2019.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ROBERVAL CARVALHO 22595066315 - CNPJ: 12.963.829/0001-79 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 4°, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR N.o 123/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204814698), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo, e, consequentemente, extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE
APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Janaina Rebucci Dezanetti, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1000828-14.2019.8.11.0007, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que declarou a inexigibilidade do título executivo, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 188122692):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alta Floresta em face de ROBERVAL CARVALHO 22595066315, visando o pagamento da taxa de alvará relativo aos anos de 2014 a 2018, no valor de R$ 1.170,27 (mil cento e setenta reais e vinte e sete centavos), descrito na CDA 93/2019.

Recebida a inicial, ID 18596919, fora determinada a citação da parte executada.

A exequente apresentou o termo de parcelamento da dívida, assinado pelo executado (ID 19400184), em que pugnou pela suspensão processual até o regular pagamento do título.

Posteriormente, ao ID 31042780 a executada informou o adimplemento de parte da CDA 93/2019, restando os débitos de 2017 e 2018.

Depois de diversas tentativas de citação pessoal do executado, foi deferida sua citação por edital, da forma que foi nomeado curador especial para a defesa do executado (ID 68378325).

A parte executada, na pessoa de seu curador especial, opôs exceção de pré-executividade, alegando a nulidade da citação editalícia diante do não esgotamento das tentativas de citação pessoal do executado.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada ao ID 84252552.

Após diversas tentativas expropriatórias em face do executado, ao ID 130284967 a exequente foi intimada para se manifestar quanto à ilegalidade da cobrança da taxa de alvará em face de microempreendedores individuais.

A exequente se manifestou ao ID 131326464, discorrendo que à União é vedada a isenção de tributos de competência municipal, na forma do art. 151, III, da Constituição Federal. Apresentou o tratamento diferenciado dado pelo Município aos Microempreendedores Individuais no CTM.

É O ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Verifica-se que a cobrança no caso em tela refere-se à taxa de localização e funcionamento em face do executado enquanto se enquadrava como MEI, como se pode verificar pelo extrato SIMEI (ID 131326465).

Com efeito, o artigo 179 da Constituição Federal estabelece que as Unidades Federativas estão obrigadas a conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias. Vejamos:

Art. 179 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

Desta feita, visando dar efetividade ao que determinada a Constituição Federal, a Lei Complementar n.o 123/2006 instituiu-se o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional que, em seu artigo 4o, garante a tramitação simplificada para a abertura de empreendimentos e a isenção das taxas para obtenção de alvarás, bem como reduz a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Ademais, no âmbito infralegal, a Resolução no. 48/2018 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, em seu art. 7o, dispõe que:

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e ainda às demais entidades e órgãos, exigirem taxas, emolumentos, custos, inclusive prévios e suas renovações, ou valores a qualquer título referentes à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao MEI, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, conforme o § 3o do art. 4o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014.

Logo, a cobrança da taxa apresentada caracteriza conduta ilegal, vez que viola a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar no 123/2006.

É o que entende a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014)– ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no § 3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal. Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a segurança mantida. (TJ-MT - AC: 00017408420188110032 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR. INEXIGIBILIDADE. MICROEMPREENDEDOR. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ISENÇÃO CONFERIDA PELO ART. 4o, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS TRIBUTÁRIAS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.a) “TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXAS. PODER DE POLÍCIA. ALÍQUOTA ZERO. ABRANGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas", engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades. 2. Hipótese em que pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de taxa de licença para funcionamento e de taxa de vigilância sanitária. 3. Recurso especial provido” (STJ. REsp n. 1.812.064/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 16/10/2020).b) Consoante o entendimento do Supremo tribunal Federal, “a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas” (STF. RE 600192 AgR-segundo, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016).c) Reconhecida a inexigibilidade dos tributos ora exigidos, correta a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0010428-92.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 02.05.2023) (TJ-PR - APL: 00104289220218160031 Guarapuava 0010428-92.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Desta feita, considerando que a cobrança da CDA 96/2019, que baseia a presente execução, é ilegal, restam-se ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, face à inexigibilidade do título executivo.

Ante o exposto, tratando-se de matéria de ordem pública, bem como fora oportunizada a manifestação das partes, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 924, III, do CPC, eis que ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (título inexigível em razão da ilegalidade da cobrança).

Isento de custas.

Condeno o Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor relativo a 10% (dez por cento) do crédito tributário expresso na CDA 93/2019.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Alta Floresta, MT, datado eletronicamente.

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito”

A parte apelante aduz, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, a seu ver, “(...) a interpretação extensiva do §3o do art. 4o da Lei Complementar n.o 123/2006 padece de inconstitucionalidade, tendo em vista que não pode um ente federativo instituir isenção de tributo que não seja de sua competência, pelo que
requer seja declarada, incidentalmente, a
inconstitucionalidade
do §3o do art. 4o da Lei Complementar n.o 123/2006, ou, ainda, que seja declarada sua
interpretação conforme a Constituição Federal
, de modo a limitar a isenção nela prevista aos tributos de âmbito federal
.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:
“(...) seja o presente Recurso de apelação
CONHECIDO E PROVIDO,

para anular a sentença e dar continuidade à execução fiscal,
bem como, seja declarada incidentalmente a
inconstitucionalidade
do §3o do art. 4o da Lei Complementar 123/2006, ou sua
interpretação conforme a Constituição Federal
– afastando sua aplicação no presente caso.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (ID. 188122696)

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que declarou a inexigibilidade do título executivo (ALVARÁ - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO), e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O presente recurso restringe-se em analisar a possibilidade de cobrança da supramencionada taxa.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 179, estabeleceu que as Unidades Federativas devessem conceder tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, simplificando e/ou eliminando as obrigações administrativas e tributárias, como cito:

“Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias
, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei
”. (grifo nosso)

Para atender o comando constitucional, a Lei Complementar n.o 123/2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional, prevendo o recolhimento dos tributos em documento único (art. 13).

Posteriormente, a Lei Complementar n.o 128/2008 e a Lei Complementar n.o 147/2014, alteraram a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar n.o 123/2006), no sentido de criar a figura do Microempreendedor Individual e estabelece os procedimentos a serem aplicados a eles, os quais são mais menos burocráticos e mais simplificados.

Com essas inovações o parágrafo 3.o, do artigo 4.o, da Lei Complementar n.o 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento
, in verbis:

“Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

(...)

3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

Com efeito, a cobrança de TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, decorrente do poder de polícia, como no presente caso (CDA n.o 93/2019 – ID. 188122166), caracteriza conduta ilegal, uma vez que viola o previsto na Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n.o 123/2006.

Nesse sentido tem se firmado as jurisprudências Pátrias:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. TAXA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL (ART. 111, II, DO CTN) DO §3o DO ART. 4o DA LC 123/06. REDUÇÃO A ZERO DE TODOS OS CUSTOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI NACIONAL. A Constituição Federal (arts. 146, III, 'd', 170, IX e 179) determinou a instituição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas, cujo fomento "foi elevado à condição de princípio constitucional" (STF, ADI 4.033).
É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a taxa decorrente do exercício do poder de polícia municipal.
SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300190-66.2018.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Sétima Turma de Recursos - Itajaí, julgamento em: 18-02-2019)(grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CUSTO ZERO - ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) - ABRANGÊNCIA DA BENESSE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
I - "A Lei Complementar Federal n. 147/2014, ao promover larga alteração no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), ampliou a desoneração de custos para o microempreendedor individual, determinando a redução a zero (obrigação tributária nula) de todos os custos necessários à concessão e renovação da licença para funcionamento (art. 4o, § 3o, LC 123/06)."
"Status constitucional do escopo de fomento da atividade do microempreendedor individual, com facilitação de ingresso no mercado regular, mediante concessão de tratamento diferenciado e favorecido.
Ausência de amparo normativo ao entendimento que exclui, da abrangência da benesse legal (art. 4o, § 3o, LC 123/06, com redação dada pela LC 147/14), as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativo."
(AC/RN n.o 1.0103.16.000107-1/001, 5a CCív/TJMG, rel.a Des.a Áurea Brasil, DJ 24/2/2017)”. (TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0103.16.000111-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 06/02/2019)(grifo nosso)

A propósito, não destoa o entendimento deste Sodalício, confira:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1025540-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO A 0 (ZERO) DE TODOS OS CUSTOS PARA A CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DA LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO – BENESSE DO ART. 4o, § 3o, DA LC N.o 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ampla e irrestrita a redução a zero dos custos do microempreendedor individual, estabelecida no §3o do art. 4o da LC 123/06, compreendendo a Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e Funcionamento decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a segurança mantida.

(N.U 0001740-84.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)(grifo nosso)

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de
Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI
.

Sendo assim, não vislumbro motivos que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na legalidade da cobrança dos créditos tributários relativos à Taxa de Localização e Funcionamento, devidos e não pagos, pela parte agravada.

Com base no exposto,
“(...)
requer seja CONHECIDO e PROVIDO
o presente Agravo Interno,
a fim de reformar a decisão monocrática, para dar provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
e determinar o prosseguimento da execução fiscal, em relação à integralidade do débito executado,
bem como, que seja declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do §3o do art. 4o da LC 123/2006, ou sua interpretação conforme a CF/88, afastando sua aplicação no presente caso.”

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pugna pelo desprovimento do agravo (ID. 211025664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo (taxa de alvará), e, julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, sabe-se que a Lei Complementar Federal n.o 147/2014, ao promover alteração no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC n.o 123/2006), ampliou a desoneração de custos para o microempreendedor individual, determinando a redução à zero de todos os custos necessários à concessão e renovação da licença para funcionamento.

Quanto às hipóteses de alíquota zero, há ocorrência quando o ente competente decide afastar a tributação em certas situações, sem a aplicação do instituto da isenção, ou seja, ele cria o tributo, ocorre o fato gerador, entretanto, a alíquota incidente é zero.

Logo, nos casos de alíquota zero, o ente político que tem a competência para instituir o tributo o faz, entretanto, a obrigação tributária que decorre desse tributo se torna nula por uma questão de cálculo, mesmo com a ocorrência do fato gerador no mundo fenomênico. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. Rio de Janeiro: Forense/Método, 2016, p. 153).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“(...)
O disposto no art. 4o, § 3o, da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 14/2014, ao abranger de maneira ampla o benefício da alíquota zero a todos os custos do Microempreendor Individual (MEI) referentes "a taxas, a emolumentos e de demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas",
engloba, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial decorrentes do poder de polícia exercido por essas entidades
”,
logo, a
“(...) pretensão recursal deve ser acolhida para afastar a cobrança dos valores exigidos pela municipalidade recorrida a título de
taxa de licença para funcionamento
e de taxa de vigilância sanitária.”
(
ex vi,
STJ – Resp n.o 1812064 MG 2019/0123359-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (grifo nosso)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1002947-74.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 4o, § 3o, DA LC No 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 147/2014) E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 179 da CF, as microempresas devem ter tratamento diferenciado e favorecido, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Considerando que o parágrafo 3o, do artigo 4o, da Lei Complementar no 123/2006, passou a ampliar as benesses para o microempreendedor individual – MEI, determinando a redução a 0 (zero) de todos os custos para a concessão e renovação da licença para funcionamento, não há que falar em reforma da decisão agravada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1025540-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)(grifo nosso)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024